Tribunal: TJDFT
Processo: 0750955-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750955-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON LIMA TEIXEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de JEFFERSON LIMA TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA - NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2024, acusado da suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato contra sua companheira P. A. da S., ressaltando que a denúncia já foi apresentada e recebida, imputando-lhe a prática do mesmo delito e da mesma contravenção penal – ação penal n. 0718339-30.2024.8.07.0009. Alega constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, em virtude da pena máxima cominada ao crime e à contravenção penal, acrescentando que a vítima não tem interesse em medidas protetivas e postulou a liberdade do acusado, a indicar que ele não oferece risco algum à ordem pública. Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, tornando a decisão definitiva no julgamento do mérito do writ. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 66803455. No curso da instrução do writ, sobreveio sentença nos autos da referida ação penal, condenando o réu pela prática dos delitos tipificados no art. 147 do Código Penal e do art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, às penas definitivas de 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples (ID 222110311), em regime semiaberto, recomendando-o em estabelecimento prisional adequado. Verifica-se, nesse cenário, que o ato coator ora atacado foi substituído pela sentença, esvaziando o mérito deste writ, uma vez que a prisão preventiva do réu decorre, agora, de sentença condenatória. Desse modo, houve a prejudicialidade do habeas corpus pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 15:03:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator